Tribunal: STF
Processo: Pet 14993
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO: IRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PETIÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.